Tribunal: TJBA
Processo: 8001077-26.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001077-26.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILHA DE CANAVIEIRAS RESORT S.A.

Advogado(s)
:
KAIO DE ALBERGARIA IGLESIAS MOURE, MARCELO SENA SANTOS, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, GRASIELLE AMORIM DE SOUZA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA

APELADO: CARLOS NAVARRO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS, BRUNO CESAR TUYUTY DA COSTA LEITE, FLORISVALDO NASCIMENTO MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RENÚNCIA DE MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76 DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. ART. 77, V, E ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos e Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras, que extinguiu ação de reintegração de posse sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil.

2. A sentença reconheceu a ausência de regularização da representação processual da autora, após a renúncia de seus patronos, entendendo caracterizado o abandono da causa.

3. No recurso, a apelante sustenta nulidade da sentença, ao argumento de ausência de intimação pessoal válida para constituição de novos advogados, violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, necessidade de prévia intimação por edital e inaplicabilidade da extinção sem requerimento da parte ré.

4. Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

5. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de intimação pessoal válida da autora para regularização da representação processual após renúncia de mandato; (ii) saber se, no caso concreto, é aplicável a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, independentemente da configuração formal do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A renúncia de mandato foi realizada a pedido expresso da própria parte autora, conforme documentos constantes dos autos, evidenciando sua ciência inequívoca quanto à necessidade de constituição de novos patronos.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, nos casos de renúncia de mandato regularmente comunicada pelo advogado ao constituinte, é desnecessária a intimação judicial pessoal da parte para regularização da representação processual, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil.

9. Ainda assim, por cautela, o juízo de origem determinou a intimação pessoal da autora para constituição de novos advogados, em consonância com o art. 76 do Código de Processo Civil, providência que restou frustrada por inexistência de endereço válido e impossibilidade de contato com a parte.

10. A impossibilidade de intimação decorreu da inércia da própria autora em manter seus dados atualizados nos autos, em afronta ao dever processual previsto no art. 77, V, do Código de Processo Civil, sendo presumidas válidas as tentativas de intimação dirigidas ao endereço constante do processo, conforme dispõe o art. 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

11. Embora a sentença tenha mencionado o abandono da causa, a extinção do feito encontra amparo jurídico no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na irregularidade insanada da representação processual.

12. Nessa hipótese, não se aplica a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, por não se tratar de extinção fundada exclusivamente em abandono da causa, mas em vício processual imputável à parte autora, após o esgotamento dos meios razoáveis de comunicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “A renúncia de mandato regularmente comunicada ao constituinte afasta a necessidade de intimação judicial pessoal para regularização da representação processual, sendo legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando esgotados os meios de comunicação e não sanado o vício imputável à parte autora”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 76, § 1º, I; 77, V; 112; 274, parágrafo único; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1.935.280/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001077-26.2021.8.05.0043
, em que figuram como apelante
ILHA DE CANAVIEIRAS RESORT S.A.
e como apelada
CARLOS NAVARRO SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .